Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUIOSQUE. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO DE INTERDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO.

1 – Bens públicos. Uso por terceiros. Na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal, o uso de bens do Distrito Federal por terceiros pode ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso, observado o interesse público, na forma da lei (art. 48). Na forma da Lei n. 4.257/2008, a instalação de quiosques e trailers somente é permitida se previstos em projeto urbanístico aprovado e registrado no cartório de registro de imóveis, ou em projeto paisagístico aprovado, ou constante no Plano de Ocupação, enquanto que a utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas deve ser precedida de licitação pública, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso. Tais requisitos não foram observado na ocupação de espaço publico levada a efeito pela autora.

2 – Procedimento administrativo regular. Os autos demonstram que a autora foi notificada, foi constatado o exercício de atividade não licenciada, houve interdição e autuação por infração. A demolição foi precedida das medidas administrativas acautelatórias e foi preservado o contraditório.

3 – Responsabilidade civil. Os atos fiscalizatórios são imprescindíveis à proteção à ordem urbanística e as consequências inerentes ao combate do ato irregular de permanência em área pública, devem ser suportadas pelo administrado. Ausente atuação ilegal ou abusiva do poder público, não se acolhe a pretensão indenizatória.

4 – Apelação conhecida e desprovida.

td